Tribunal: STF
Processo: HC 231748
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-25
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito constitucional e direito Penal. Habeas Corpus. “Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI das Americanas”. Direito ao silêncio.



1. Habeas corpus impetrado em razão da convocação do paciente para prestar depoimento, na condição de testemunha, à Comissão Parlamentar de Inquérito que apura inconsistências na contabilidade da empresa Americanas S.A.



2. Hipótese em que a Comissão Parlamentar de Inquérito, diante dos elementos anexados aos autos, deve conceder ao paciente o tratamento que a condição de investigado lhe assegura, inclusive o direito de permanecer em silêncio, na linha da pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



3. Liminar deferida, em parte.



    1. Trata-se de habeas corpus preventivo, com pedido de liminar, em face de ato praticado pela Comissão Parlamentar de Inquérito destinada “a investigar as inconsistências da ordem de 20 bilhões de reais detectadas em lançamentos contábeis da empresa Americanas S.A. realizados no exercício de 2022 e em exercícios anteriores”.



    2. A parte impetrante alega que “[o] Paciente foi apontado no âmbito do inquérito policial como uma das pessoas que tratava a respeito das inconsistências contábeis e, na sequência, afastado de suas funções, porque ocupava o cargo de Diretor Executivo Financeiro da AMERICANAS S/A. Nesta posição, o Paciente era responsável pelo planejamento financeiro, tesouraria, controladoria e área fiscal. Assim, a despeito da inicial falta de clareza sobre o que teria ocasionado as inconsistências contábeis, as circunstâncias acima apresentadas denotam que a mera posição ocupada pelo Paciente na AMERICANAS S/A já o colocava, desde o princípio das apurações, como potencial investigado em todos os procedimentos acima elencados”.



    3. A defesa informa que “o Paciente recebeu o Ofício nº 60/23-Pres., firmado pelo Presidente da CPI das Americanas, Exmo. Deputado GUSTINHO RIBEIRO, noticiando sua ‘Convocação para Tomada de Depoimento’, no dia 29 de agosto de 2023, próxima terça-feira, às 15h, ‘na qualidade de testemunha”. Nesse contexto, sustenta que “[é] inerente à convocação do Paciente para comparecer e ser inquirido pela CPI na qualidade de testemunha o risco de ser coagido a prestar compromisso legal e a responder a toda e qualquer pergunta que lhe seja dirigida, fornecendo informações que podem, eventualmente, ser futuramente utilizadas em seu desfavor – em franca violação à garantia constitucional da não autoincriminação prevista no art. 5º, inc. LXIII, da Constituição Federal. Ainda, à vista da advertência consignada ao final do ofício de convocação, há, igualmente, risco concreto e iminente de criminalização do Paciente por desobediência (art. 330 do CP) e de condução coercitiva (art. 218 do CPP) na hipótese de recusa de prestar depoimento”.



    4. Com essa argumentação, a defesa requer o deferimento de medida liminar “para o fim de assegurar ao Paciente a sua garantia constitucional à não autoincriminação na sua máxima extensão, compreendendo não só o direito ao silêncio, como também a possibilidade de não comparecimento à Câmara dos Deputados, perante a Comissão Parlamentar de Inquérito das Americanas, em relação à tomada de depoimento designada para às 15h do dia 29 de agosto de 2023, afastada assim a hipótese de condução coercitiva ou de imputação de crime de desobediência ao Paciente”. No mérito, pleiteia “a confirmação do pedido liminar e a concessão da ordem em definitivo, para o fim de ser assegurado o direito à não autoincriminação ao Paciente, sempre que convocado perante a Comissão Parlamentar de Inquérito das Americanas, em trâmite na Câmara dos Deputados, possibilitando-lhe inclusive o exercício do direito de ausência, afastada a hipótese de condução coercitiva ou de imputação de crime de desobediência ao Paciente, permitindo-lhe, em qualquer hipótese, ser assistida por advogado”.



    5. Decido. 



    6. Feito esse relato da causa, passo ao exame do provimento cautelar requerido ao Supremo Tribunal Federal. 



    7. O poder geral de cautela é exercido num juízo preliminar em que devem ser examinadas, simultaneamente, a urgência da atuação jurisdicional e a plausibilidade jurídica do pedido. A tutela de urgência, portanto, deve ser concedida sempre que demonstrada a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).



    8. No caso, estão demonstradas a plausibilidade jurídica do pedido (fumus boni iuris) e a urgência da decisão (periculum in mora), motivo pelo qual a liminar deve ser deferida, ao menos em parte, na linha do que vem sendo reiterado pelo Supremo Tribunal Federal. 



    9. Tal como consignado pelo Min. Ricardo Lewandowski, na medida cautelar deferida no HC 201.912-MC, em caso análogo, o “atendimento à convocação, em verdade, configura uma obrigação imposta a todo cidadão, e não uma mera faculdade jurídica”. Obrigação, essa, que decorre de poder conferido expressamente pelo art. 58, § 3º, da CF/88, na linha do que deixei registrado ao apreciar a medida cautelar no HC 203.387-MC. 



    10. Já no tocante ao direito de permanecer em silêncio, assiste razão à defesa. Reproduzo as justificativas apresentadas no ato convocatório, subscrito pelo Deputado Gustinho Ribeiro, Presidente da CPI: 



    Informo que a Câmara dos Deputados constituiu ‘Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar as inconsistências da ordem de 20 bilhões de reais detectadas em lançamentos contábeis da empresa Americanas S.A. realizados no exercício de 2022 e em exercícios anteriores’ – CPI – Americanas e que esta CPI decidiu convocá-lo a comparecer no dia 29/08/2023, terça-feira, às 15 horas, no Plenário 7 do Anexo II da Câmara dos Deputados, para prestar depoimento sobre fatos relacionados ao objeto de investigação desta CPI, nos termos do Requerimento aprovado n. 55/2023, cuja cópia segue anexa. 



    Em vista da convocação aprovada, fica V.Sa. intimado a comparecer ao local e hora informados, a fim de ser inquirido pela CPI, conforme determina a lei, na qualidade de testemunha, sendo-lhe garantidos os seus direitos constitucionais. A convocação para uma Comissão Parlamentar de Inquérito implica comparecimento obrigatório, estando a pessoa convocada sujeita às prescrições legais estabelecidas nos arts. 330 do Código Penal e 218 do Código de Processo Penal.



    11. Nessas condições, considero demonstrados os pressupostos autorizadores da concessão da tutela de urgência formulada nestes autos. Hipótese que atrai a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “se as comissões parlamentares de inquérito detêm o poder instrutório das autoridades judiciais - e não maior que o dessas - a elas se poderão opor os mesmos limites formais e substanciais oponíveis aos juízes, dentre os quais os derivados das garantias derivadas constitucionais da autoincriminação, que tem sua manifestação mais eloquente no direito ao silêncio dos acusados” (HC 79.244, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno). No mesmo sentido, cito o HC 201.912-MC, Rel. Min. Ricardo Lewandoswki. 



    12. Nessa mesma linha de orientação, lembro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 79.812, Rel. Min. Celso de Mello, decidiu que: 



    [...]



    O privilégio contra a auto-incriminação - que é plenamente invocável perante as Comissões Parlamentares de Inquérito - traduz direito público subjetivo assegurado a qualquer pessoa, que, na condição de testemunha, de indiciado ou de réu, deva prestar depoimento perante órgãos do Poder Legislativo, do Poder Executivo ou do Poder Judiciário. - O exercício do direito de permanecer em silêncio não autoriza os órgãos estatais a dispensarem qualquer tratamento que implique restrição à esfera jurídica daquele que regularmente invocou essa prerrogativa fundamental. Precedentes. O direito ao silêncio - enquanto poder jurídico reconhecido a qualquer pessoa relativamente a perguntas cujas respostas possam incriminá-la (nemo tenetur se detegere) - impede, quando concretamente exercido, que aquele que o invocou venha, por tal específica razão, a ser preso, ou ameaçado de prisão, pelos agentes ou pelas autoridades do Estado. - Ninguém pode ser tratado como culpado, qualquer que seja a natureza do ilícito penal cuja prática lhe tenha sido atribuída, sem que exista, a esse respeito, decisão judicial condenatória transitada em julgado. O princípio constitucional da não-culpabilidade, em nosso sistema jurídico, consagra uma regra de tratamento que impede o Poder Público de agir e de se comportar, em relação ao suspeito, ao indiciado, ao denunciado ou ao réu, como se estes já houvessem sido condenados definitivamente por sentença do Poder Judiciário. Precedentes [...].



    13. Diante do exposto, defiro a medida liminar, em parte. O que faço para que a Comissão Parlamentar de Inquérito conceda ao paciente o tratamento próprio à condição de investigado, assegurando-lhe os direitos de: (i) não assinar termo de compromisso na qualidade de testemunha; (ii) não responder sobre fatos que impliquem autoincriminação; (iii) não serem adotadas quaisquer medidas restritivas de direitos ou privativas de liberdade, como consequência do uso da titularidade do privilégio contra a autoincriminação. Fica assegurado ao paciente, ainda, o direito de assistência por advogado e de, com esse, manter comunicação reservada durante o respectivo depoimento perante a referida Comissão Parlamentar.



    14. Comunique-se, com urgência, ao Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito - “CPI - Americanas”, atualmente em curso na Câmara dos Deputados. Após, à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



          Brasília, 25 de agosto de 2023



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator